Tribunal: TJBA
Processo: 8067092-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067092-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: VALMIRA NASCIMENTO MOTA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. MORA NÃO APRECIADA. SÚMULA 380/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, na qual se determinou a suspensão do feito em razão do ajuizamento de ação revisional do contrato, postulando o agravante o prosseguimento da demanda possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação revisional de contrato impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (
ii
) estabelecer se é possível, em sede recursal, analisar a constituição em mora e a validade da notificação extrajudicial não examinadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, sendo possível a tramitação separada de ambas, ainda que versem sobre o mesmo contrato.

A inexistência de decisão concessiva de tutela na ação revisional reconhecendo abusividade contratual afasta qualquer efeito suspensivo ou descaracterização da mora.

A análise acerca da validade da notificação extrajudicial e da constituição em mora, à luz do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, não pode ser realizada diretamente pelo Tribunal quando não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Inexiste fundamento para revogação da decisão monocrática que determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento isolado de ação revisional não descaracteriza a mora nem suspende a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, sendo admissível a tramitação autônoma de ambas.

É vedado ao Tribunal apreciar, originariamente, questões não examinadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC/2015,
arts
. 1.015 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.799.718/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.05.2022; TJBA, AI nº 8005188-22.2020.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, j. 17.02.2021; TJBA, AI nº 8022025-21.2021.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8067092-67.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A

e como Agravada
VALMIRA NASCIMENTO MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira

Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTUMENTO
,
e julgar por
PREJUDICADO
o agravo
interno
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA